Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e do artigo 189 do Código de Processo Civil, a regra é de que os atos processuais são públicos, tramitando, apenas excepcionalmente, em segredo de justiça os processos (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iv) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Tratando-se de exceção à regra geral da publicidade, as hipóteses de tramitação do processo em segredo de justiça devem ser interpretadas restritivamente. No caso, a questão tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil, não estando a enfermidade que acomete o agravante/autor listada entre aquelas previstas no artigo 1° da Lei n.° 14.289/2022, razão pela qual os autos do presente recurso devem seguir a regra da publicidade. Dessa forma, à Secretaria, para que, precluso o presente decisum, retire o sigilo do presente processo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora